Tribunal: TJES
Processo: 0000865-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2-Os apelantes alegam que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e requerem o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3-Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) analisar a adequação da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrária à prova dos autos, o que ocorre apenas se os jurados adotarem uma versão completamente dissociada do conjunto probatório.

5- O Tribunal do Júri tem soberania para decidir entre as versões sustentadas pela acusação e pela defesa, desde que haja respaldo probatório. No caso, a condenação encontra amparo nos depoimentos testemunhais, no laudo cadavérico, nas imagens de videomonitoramento e em demais elementos de prova.

6- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a escolha dos jurados por uma das versões sustentadas no processo não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo suficiente para ensejar sua anulação.

7-Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime. No entanto, as consequências extrapenais utilizadas para majorar a pena-base são inerentes ao tipo penal, devendo ser desconsideradas.

8- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de uma circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base. Assim, a pena dos réus deve ser reduzida para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena dos réus para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1-A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios constantes dos autos.

2-A redução da pena-base é obrigatória quando afastada uma circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022; STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/09/2018; STJ, Tema 1214 (AREsp n. 2.613.390/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 13/02/2025).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000865-50.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DA SILVA ROSA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

-
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2-Os apelantes alegam que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e requerem o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3-Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) analisar a adequação da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrária à prova dos autos, o que ocorre apenas se os jurados adotarem uma versão completamente dissociada do conjunto probatório.

5- O Tribunal do Júri tem soberania para decidir entre as versões sustentadas pela acusação e pela defesa, desde que haja respaldo probatório. No caso, a condenação encontra amparo nos depoimentos testemunhais, no laudo cadavérico, nas imagens de videomonitoramento e em demais elementos de prova.

6- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a escolha dos jurados por uma das versões sustentadas no processo não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo suficiente para ensejar sua anulação.

7-Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime. No entanto, as consequências extrapenais utilizadas para majorar a pena-base são inerentes ao tipo penal, devendo ser desconsideradas.

8- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de uma circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base. Assim, a pena dos réus deve ser reduzida para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena dos réus para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1-A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios constantes dos autos.

2-A redução da pena-base é obrigatória quando afastada uma circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022; STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/09/2018; STJ, Tema 1214 (AREsp n. 2.613.390/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 13/02/2025).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por TIAGO DA SILVA PEREIRA, LEONARDO ARAÚJO BRAGA e ALAN DA SILVA ROSA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão para cada réu, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os réus alegam que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requerem o redimensionamento da pena.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12139184).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por TIAGO DA SILVA PEREIRA, LEONARDO ARAÚJO BRAGA e ALAN DA SILVA ROSA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão para cada réu, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os réus alegam que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requerem o redimensionamento da pena.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12139184).

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu quanto ao homicídio consumado de Keslley Marcos Soares Aguiar.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 27 de janeiro de 2022, por volta de 15h45min, e via pública, na Estrada Jerônimo Monteiro, Vila Batista, Vila Velha/ES, em frente ao material de construção 007, os denunciados TIAGO DA SILVA PEREIRA, LEONARDO ARAÚJO BRAGA e ALAN DA SILVA ROSA, em unidade de desígnios, com intenção de matar,efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Keslley Marcos Soares Aguiar causando as lesões descritas no laudo cadavérico, em anexo, já requerendo a juntada.

Insta frisar que o denunciado IDAIR DE VASCONCELOS, em unidade de desígnios com os envolvidos, concorreu para a prática do crime, pois era o dono do veículo por eles utilizado e o motorista que os levou até o local, aguardou e deu fuga.

Restou apurado que na data e hora supracitadas, os denunciados estavam no interior do veículo prata conduzido pelo denunciado Idair,momento no qual ao avistarem a vítima saindo da farmácia, Tiago, Alan e Leonardo, desembarcaram do veículo e foram em sua direção para efetuar os disparos. Enquanto isso, Idair aguardava os mesmos no interior do veículo para dar fuga.

Ao retornarem ao veículo o próprio denunciado Idair relata em seu depoimento que conseguiu perceber que Alan e Leonardo estavam armados e durante algumas conversas eles se perguntavam: “será que ele morreu, será que acertamos?”. Ato contínuo, deixaram o local, tendo Idair os deixado no local de origem conhecido como “Ferrinho”.

Insta frisar que a testemunha sigilosa reconhece os denunciados Tiago e Leonardo como os executores do crime.

Nas imagens de videomonitoramento acostado às fls. 130 é possível observar, conforme já narrado no Relatório de Investigação de fls. 127/129 que além do motorista Idair, entra no veículo após o atentado 03 (três) indivíduos, que seriam:Tiago, Leonardo e Alan, totalizando quatro pessoas no interior do veículo, ou seja unindo o depoimento da testemunha sigilosa, o interrogatório de Idair e as imagens de videomonitoramento e possível constatar a participação de todos denunciados no crime.

O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo.

O crime foi praticado por motivo torpe, haja vista que ocorreu em virtude do tráfico de drogas na região.”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar o depoimento em Juízo da testemunha sigilosa que reconheceu Leonardo e Alan como autores do crime. A testemunha afirmou que estava com a vítima quando três homens se aproximaram, tendo um deles chamado a vítima do apelido de “Peladinho”. Disse que os três estavam armados e atiraram contra a vítima, sendo que a arma de um deles teria “mascado”. Disse ainda que o réu tinha envolvimento no tráfico de drogas e em outros crimes. A testemunha também reconheceu na esfera policial o réu Thiago como um dos executores do crime.

O policial civil
Rodines do Nascimento Soneghetti
,
que participou das investigações, confirmou em Juízo que a partir das imagens das câmeras de videomonitoramento identificaram o veículo utilizado no crime. Disse também que o corréu Idair, proprietário do veículo, confirmou que levou Alan e Leonardo ao local do crime. Confirmou, ainda, que a testemunha sigilosa apontou inicialmente Tiago como um dos autores do crime, sendo identificado os quatro indivíduos, conforme mostrado pelas imagens das câmeras. Vejamos:

“(...) que dos acusados somente conhecia TIAGO E LEONARDO de outras investigações, de homicídio e tráfico; que não conhecia a vítima; que durante as investigações restou informado que a vítima era do tráfico, da CONCREVITI; que os acusados eram envolvidos no tráfico do FERRINHO, próximo a CAPUABA; que o crime foi na VILA BATISTA; que logo no início das investigações foi indicado pela SIGILOSA o TIAGO como autor do crime, sendo que quando da execução da vítima este se fazia acompanhado de outros homens; que ela não conseguiu identificar no momento; que apenas identificou TIAGO; que foram verificadas as imagens do local e identificado um veículo GOL no qual além do condutor estavam mais 03 homens; que identificado o proprietário do veículo, IDAIR, foi ouvido na delegacia; que IDAIR disse que os acusados LEONARDO E ALAN foram até o local do tráfico do FERRINHO, onde IDAIR tinha um bar; que IDAIR também fazia serviço de UBER; que IDAIR foi contratado como motorista uma vez que assim o fazia, para que os 02 fossem levados até um supermercado; que durante o percurso até o supermercado os acusados ALAN e LEONARDO visualizaram a vítima e determinaram que IDAIR parasse o veículo; que então LEONARDO e ALAN desceram do carro e IDAIR não viu para onde os mesmos se dirigiram, tendo logo em seguida ouvido disparos; que referidos acusados retornaram até o veículo; que IDAR disse para os acusados "Não era para vocês terem feito isso, me contratado para isso'; que IDAIR retornou com os acusados até o FERRINHO, que durante o percurso de volta, os acusados diziam Será que a vítima morreu? Será que os tiros pegaram nele?'; que IDAIR disse ainda que só percebeu que os acusados estavam armados quando retornaram para o veículo, após os disparos; que diante da narrativa de IDAIR foram identificados os acusados LEONARDO e ALAN; que depois da narrativa de IDAIR o depoente e outros policiais foram rever as imagens do local e observaram que no veículo havia além de IDAIR, LEONARDO e ALAN, um outro homem; que diante disso os policiais foram novamente ouvir a testemunha SIGILOSA; que foi apresentado a testemunha SIGILOSA um álbum de fotografias, com intuito de que reconhecesse ALAN e LEONARDO; que a testemunha SIGILOSA reconheceu ALAN e LEONARDO como também ocupante do veículo, além de TIAGO que já havia sido por ela identificado, que segundo as investigações a vítima era traficante da CONCREVITI mas também tinha envolvimento com o tráfico de VILA BATISTA E teria perdido droga do tráfico do FERRINHO, o que teria motivado o crime, segundo investigações; (...)”

O corréu Idair afirmou na esfera policial que levou Alan e Leonardo até o local do crime, mas não viu se eles estavam armados. Disse que os dois desceram do veículo e, logo após, ouviu os disparos de arma de fogo. Relatou que os réus retornaram para o veículo armados e falaram "SERÁ QUE MORREU, SERÁ QUE ACERTAMOS".

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do crime de homicídio recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Passo à análise da dosimetria em conjunto já que utilizados os mesmos fundamentos para os três réus, ora apelantes.

A pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade e as consequências do crime, vejamos:

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade

haja vista que a vítima teve o corpo crivado de balas dado os inúmeros disparos efetuados, em sua maioria pelas costas; sem informações acerca da conduta social do réu, bem como inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade; o motivo do crime assim como as suas circunstâncias foram

reconhecidos como qualificadoras; as consequências extrapenais, embora sejam as próprias do tipo, devem ser consideradas graves ressaltando-se que a vida de um

jovem

de apenas vinte e cinco anos de idade foi ceifada, sendo que o

seu comportamento – envolvimento no tráfico de drogas, contribuiu

para a eclosão do evento. A situação econômica do réu não é de hipossuficiência declarada.

A culpabilidade está devidamente justificada pelo número de disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça, o que extrapola
as elementares da conduta.

Por outro lado, as consequências do crime devem ser decotadas já que os fundamentos utilizados são inerentes ao tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando uma circunstância judicial negativa é afastada em recurso exclusivo da defesa, conforme definido no Tema 1214
(AREsp n. 2.613.390/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Assim, mantida a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, redimensiono a pena-base para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar as penas dos réus para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.